Tribunal: TJDFT
Processo: 0029938-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. REGRA, AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DATA PRESUMIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. VISTORIA DO IMOVEL. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. DATA CORRETA. MULTA CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FORNECEDORA. PRESTAÇÃO PRINCIPAL. ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois é claro ao apontar a culpa exclusiva da parte ré em relação à demora na entrega do imóvel, não sento possível a rediscussão dessa matéria em sede de embargos.
2.1 Conforme consignado no acórdão a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus probatória de desconstituir a prova realizada pela parte autora com relação ao atraso na entrega do imóvel, não apontando, nem mesmo, a data de averbação do habite-se. Nesse sentido responde a parte ré pelas consequências do seu descumprimento contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.